Tribunal: TJPA
Processo: 0814114-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814114-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: REDE COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO FISCAL DE MEI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por REDE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA contra acórdão que negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que rejeitara agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferira exceção de pré-executividade. A embargante alegava omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à análise de documentos relativos à alegada condição de MEI entre 2015 e 2017 e à nulidade da CDA por ausência de notificação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a alegação de isenção tributária da embargante com base na LC 123/2006 e a suposta nulidade da CDA, sem apreciar adequadamente os documentos juntados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos da exceção de pré-executividade e concluiu, com base na jurisprudência do STJ (Súmula 393), que a via eleita não comporta discussão de fatos que demandem dilação probatória, como a verificação de enquadramento como MEI.

5. Os documentos apresentados (como contrato social de 2022) não comprovam a alegada condição de MEI no período de 2015 a 2017, sendo insuficientes para sustentar a isenção pretendida.

6. A alegação de nulidade da CDA e ausência de notificação administrativa também foi enfrentada no acórdão, que a rejeitou por ausência de prova pré-constituída.

7. A decisão impugnada não padece de vício material e está devidamente fundamentada, não havendo necessidade de reapreciação do mérito sob pretexto de vícios formais inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

2. A alegação de isenção tributária baseada em condição de MEI exige comprovação documental robusta e referente ao período fiscal discutido.

3. A ausência de vícios formais na CDA e de omissão na análise dos fundamentos recursais afasta a necessidade de integração do acórdão por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; LC 123/2006; Lei Municipal nº 7.056/77, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJDFT, Ap. Cível 0072096-29.2009.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 12.02.2021; STJ, Súmula 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0814114-41.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: REDE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 27288686

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27463303) opostos por
REDE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 27288686 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter a decisão monocrática de improvimento do agravo de instrumento e manutenção da decisão interlocutória impugnada que rejeitou a exceção de pré-executividade de origem, posto que não foram comprovados de pronto os fatos arguidos pelo recorrente, ensejando na necessidade de dilação probatória, incabível por esta via.

Alega o embargante que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, na medida em que não teria analisado documentos que comprovariam sua condição de MEI entre 2015 e 2017, afastando indevidamente a alegação de isenção prevista na LC 123/2006.

Afirma que, teria contradição e obscuridade ao afirmar a insuficiência dos documentos juntados sem enfrentar adequadamente a prova documental apresentada na exceção de pré-executividade

Sustenta que, teria se omitido quanto à análise da nulidade da CDA e da ausência de notificação administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 28132443), o município embargado alegou que não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada, pois a fundamentação está clara ao afastar a tese da embargante por ausência de prova pré-constituída. Sustenta também que o meio eleito (EPE) é inadequado para a análise da tese de isenção quando há necessidade de dilação probatória.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão, contradição e obscuridade no acórdão ora embargado, haja vista não ter analisado os documentos juntados, bem como a nulidade da CDA e ausência de notificação administrativa.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27288686:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravante, mantendo a decisão do juízo a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, por improbidade da via eleita.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18733384):

“(...) Consigno que a exceção de pré-executividade vem a ser um dos instrumentos utilizados no processo de execução pelo devedor, através da provocação do órgão jurisdicional, com o intuito de suspender a ação executiva, mediante arguição de uma nulidade processual, através de matérias de ordem pública, embora o STJ tenha já admitido, também, defesas de mérito indiretas extintivas, como pagamento,
desde que não haja dilação probatória
.

No caso em análise, não é cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista que há necessidade de verificar se a agravante/excipiente preenchia os requisitos da Lei Complementar nº 123 de 2006, para fazer jus a benesse da isenção ao pagamento da taxa de licença para localização (TLPL), o que demanda dilação probatório, sendo incabível na espécie.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não exijam dilação probatória. Precedentes
. 2. No caso, os fatos alegados demandam contraditório, não sendo admissível a via limitada da exceção de pré-executividade.
3.

Eventual discussão acerca dos índices de correção aplicados sobre o crédito exequendo é tema de defesa a ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1º, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se constitui em matéria de ordem pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00720962920098070001 DF 0072096-29.2009.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 12/02/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda sobre o tema, o STJ editou a Súmula 393, “verbis”:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”
(grifei)

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
(...)”

A decisão monocrática combatida examinou com acuidade os fundamentos do agravo de instrumento, concluindo, com base na jurisprudência consolidada, pela impropriedade da exceção de pré-executividade manejada.

Consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória.

No caso sub judice, a tese central da agravante – a alegada isenção da Taxa de Licença para Localização com fulcro na LC 123/2006 – exige a comprovação de que a empresa preenchia os requisitos legais à época dos fatos geradores (2015 a 2017). Todavia, a documentação colacionada (contrato social datado de 2022) não tem força suficiente para, por si só, atestar o enquadramento jurídico-tributário no período exigido, tampouco para infirmar a regularidade da CDA.

Ademais, os demais fundamentos da impugnação, como a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vícios formais e ausência de notificação no procedimento administrativo, carecem de prova pré-constituída.

Cumpre ressaltar, que a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - TLPL instituída pelo Município de Belém trata sobre a localização devida e tem como fato gerador o licenciamento inicial, a renovação anual e a mudança do ramo de atividade do contribuinte ou qualquer outra alteração, conforme art. 85, caput da Lei Municipal nº 7.056/77.

Art. 85. A Taxa de Licença para localização será devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte ou quaisquer outras alterações.

Compulsando os autos, verifico que a CDA disposta no ID 15868670 demonstra que o fato gerador ocorreu sobre o imóvel localizado na AV MARQUES DE HERVAL 209 ANDAR 01, BAIRRO: PEDREIRA, CEP: 66085-309, em relação aos exercícios de 2015 a 2017.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18733384, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, cabe destacar que o acórdão lidou suficientemente com os argumentos levantados pelo ora embargante, não restando dúvida alguma quanto à sua validade e procedência.

O acórdão foi claro ao afirmar que os documentos juntados (contrato social de 2022, entre outros) não são suficientes para provar o enquadramento da empresa como MEI no período da cobrança (2015–2017), o que afasta a análise pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Quanto à alegação de omissão quanto à nulidade da CDA e à ausência de notificação, o acórdão também enfrentou tais pontos, destacando que tais alegações carecem de prova pré-constituída, motivo pelo qual não podem ser acolhidas pela via eleita.

Como bem detalhado em sede de acórdão, trata-se aqui de exceção de pré-executividade, e, como já abordado pelo Superior Tribunal de Justiça, em Súmula 393, diretamente ligada ao tema:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

Diante desse contexto, ao compulsar os autos, resta claro que a matéria em caso demanda dilação probatória, não sendo permitida nessa via eleita.

Dito isso, não verifico motivos bastantes para a reforma do acórdão em foco, de modo que a sua manutenção é medida a se impor.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
REDE COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 27288686, mantendo o acórdão impugnado em todos os seus termos, visto que não se verifica omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, por oportuno, que a interposição de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais cominações legais.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/11/2025